Tribunal: TJDFT
Processo: 0734883-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0734883-91.2022.8.07.0000 Agravante(s) José Carneiro de Sousa Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Carneiro de Sousa contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 134000057 e Id 137213611 do processo de referência), que indeferiu o pedido de retificação de precatório, que visava à expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no montante de 20 (vinte) salários mínimos, em virtude do advento da Lei Distrital n. 6.618, de 8 de junho de 2020, no cumprimento individual de sentença coletiva por ele movido em desfavor do Distrito Federal, processo 0707041-82.2022.8.07.0018. A decisão contra a qual se insurreciona o agravante tem os seguintes fundamentos (Id 137213611 do processo de referência): Trata-se de embargos de declaração opostos no ID 135152386 pelo exequente em face da 134000057. Para tanto, alega a parte Embargante que deve ser aplicado ao caso a Lei n. 6.618/2020 que estabelece o teto de 20 salários mínimos para pagamento de RPV. Requer, nesse sentido, seja assegurada a expedição de RPV até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos. Contrarrazões pelo ID n. 136661969. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Destaca-se que este Juízo filia-se ao entendimento a Lei Distrital n. 6.618/2020 padece de vício formal de constitucionalidade. Ainda, sabe-se da recente Decisão Monocrática proferida nos autos do ARE 1.383.581, por meio da qual o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido de expedição de requisitório nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para fins de RPV. Ocorre que, embora o referido decisium tenha se posicionado no sentido de que a tese firmada no Tema 792 da Repercussão Geral não se aplica às hipóteses que discorrem sobre as consequências do diploma legal em comento, observo que não enfrentou a questão do vício de iniciativa. Nesse sentido, materializada tal mácula, vez que o processo legislativo foi instaurado pela CLDF, há que se declarar a inconstitucionalidade formal do diploma normativo. Dessa forma, mantenho meu posicionamento pela inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO PROVIMENTO AOS MESMOS. Intimem-se. Em razões recursais (Id 40356426), rechaça a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, sustentando que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e não gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole processual, editada pelo Distrito Federal, com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da CF/88. Refuta o entendimento de a iniciativa ser privativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre o tema, indicando a legitimidade de parlamentar para propor a majoração do teto. Destaca o diploma legal não integrar a Lei Orçamentária Anual, tampouco se inserir no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que entende se submeterem à iniciativa privativa do Poder Executivo, conforme o art. 165, da CF/88. Ressalta a ilicitude da presunção da incidência de cláusula de reserva de iniciativa, porque esta deve resultar de explícita previsão constitucional. Ao final, deduz o seguinte pedido: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente da natureza essencialmente alimentar das verbas buscadas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, Parágrafo único, do NCPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada em ordem a declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 40356427) e o comprovante de pagamento (Id 40356427). É o relato do necessário. Decido. Sabe-se que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a parte agravante, apesar de interpor AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da tutela emergencial vindicada. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da objetiva e necessária exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Além disso, nota-se que a argumentação desenvolvida pela parte recorrente foi levada a efeito em relação à matéria de fundo. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição efetiva tendente a fundamentar pleito de concessão de tutela emergencial. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Dada a formulação de pedido da tutela recursal sem a correspondente exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão liminar, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Sendo assim, com arrimo no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento do agravo de instrumento. Entretanto, INDEFIRO o pedido liminar, por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora